Tribunal: TJDFT
Processo: 0751752-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REJEITADA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. MAIORIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR EM CURSO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. No que tange à questão da produção de prova, impõe-se a observância do disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. No caso, todos os documentos foram colacionados aos autos na vigência da fase instrutória e respeitando a dinâmica de contraposição às alegações que foram feitas nas petições juntadas pela própria parte ré, em puro exercício do contraditório. Não há, pois, que se falar em juntada extemporânea de provas.
2. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Portanto, o pedido de revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática, o que restou demonstrado no caso.
3. No caso, a pensão que se pretende alterar foi fixada há 19 anos, quando a autora estava prestes a completar três anos e quando o genitor possuía relação de emprego com rendimentos muito menores que os atuais.
4. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
5. Há presunção relativa da necessidade enquanto a filha, com 22 anos, estiver cursando ensino superior, em pleno processo de formação profissional para a obtenção da qualificação que lhe permita conseguir adentrar satisfatoriamente no mercado de trabalho.
6. Houve comprovação de significativo incremento da capacidade financeira do genitor.
7. A alteração da verdade dos fatos para ser sancionada nos termos do art. 80, II, do CPC, deve ser passível de induzir o julgador ao erro, decorrente da intenção de falsear os fatos, fundado em erro inescusável, de forma que a inexatidão dos argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé.
8. Negou-se provimento ao apelo. Fixados honorários recursais.